Tribunal: STF
Processo: RE 489820
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
   CONVERSÃO EM URV. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR
   SOBRE SISTEMA MONETÁRIO.
I - A norma editada pela União Federal
   a respeito da conversão de vencimentos em unidades reais de valor
   (URV´s) é de aplicação compulsória pelos Estados, ou seja,
   independe de lei local, por se inserir em competência privativa
   da União para legislar sobre o sistema monetário.
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.